Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-74.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-74.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
FERNANDO LUIS SILVA DE MAGALHAES

APELADO: ADELAIDE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
BRENDA MENDES RIBEIRO, MATHEUS CAIRO PEREIRA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL.
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE EXPERIENCIAL. BENEFÍCIO DEVIDO.
PAGAMENTO A MENOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 005/2009. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA EC 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insatisfeita, a parte Ré/Apelante recorreu aduzindo inexistir omissão da municipalidade, haja vista que, nos termos do art. 62 da Lei Complementar Municipal 05/2009, o adicional por antiguidade experiencial não é automático, sendo necessária a requisição.

2.
Ab initio
, merece destacar que o pagamento de adicional por antiguidade experiencial para os servidores públicos do município de Ribeira do Pombal encontra previsão no Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal nº 05/2009), o qual prevê, em seu art. 62, que, a cada 03 (três) anos de efetivo serviço público, o servidor terá direito a perceber o percentual de 10% (dez por cento) a incidir sobre o vencimento básico.

3.
In casu
, restou comprovada que a parte Autora é servidora pública municipal desde 08/06/2004, portanto, quando do ajuizamento da ação, já havia completado 15 anos de serviço público, quase 16 anos, consoante histórico financeiro colacionado.

4. Em que pese o argumento da municipalidade no sentido de que a supracitada gratificação precisa ser requerida, tal requisito não restou comprovado.

5. Da análise da sentença fustigada, apura-se que o magistrado singular delimitou a incidência dos juros e da correção monetária em total consonância ao quanto preceitua a Emenda Constitucional 113/2021.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000473-74.2020.8.05.0213, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL e como apelada ADELAIDE SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.